Tribunal: TJDFT
Processo: 0006254-79.2012.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Há utilidade e necessidade do provimento jurisdicional almejado pela parte exequente, configurando-se, distintamente, o abandono da causa, ante a inércia do credor em atender ao comando judicial, já que, na hipótese, instado a se manifestar, por duas vezes, num período superior a 30 (trinta) dias, quedou-se inerte, o que demandaria a necessária intimação pessoal do exequente/apelante, conforme estabelecido no art. 485, § 1o do CPC.
2. Desse modo, prematura a extinção do processo, com fulcro na falta superveniente do interesse de agir, pois o descumprimento de atos e diligências que incubem ao autor configura, em tese, abandono de causa, que enseja a extinção nos termos do §1° e do inciso III, do art. 485, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.